Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APARELHO CELULAR. DEFEITO. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. PRODUTO COMERCIALIZADO DE FORMA IRREGULAR. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela segunda ré contra sentença que julgou procedente o pedido para resolver o contrato celebrado entre as partes e condená-la a restituir ao autor o valor de R$ 2.800,00, bem assim a pagar R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. A recorrente, em síntese, suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de produção de prova pericial e preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é fabricante do smartphone adquirido, apenas o comercializa. No mérito, alega que não causou qualquer dano, seja de ordem moral ou material, e, consequentemente, não há de se falar em dano, tampouco em reparação. Não foram apresentadas contrarrazões.

2. Nos termos do art. 2o da Lei n. 9.099/95, os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da celeridade e simplicidade, competindo-lhes, portanto, o processo e julgamento de forma menos dispendiosa para as partes, em termos financeiros e temporal. A prova pericial só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso. Cabe ao fornecedor do produto produzir laudo para justificar a alegação de mau uso ou qualquer outro fator que exima sua responsabilidade. À recorrente foi dada a oportunidade de analisar o produto e produzir laudo técnico, contudo, preferiu encaminhar ao autor para assistência técnica não autorizada pela fabricante do produto. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.

3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Nessa linha, “o espírito que permeia o regramento das relações de consumo é a proteção do consumidor, parte mais vulnerável, motivo por que, a fim de tutelar seus direitos, o princípio da solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo prepondera sobre a responsabilidade subsidiária do comerciante (arts.7o e 13, CDC)” (Acórdão 1099445, 07101316820178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2018, publicado no DJE: 15/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), devendo o recorrente responder pelos prejuízos causados ao consumidor.

5. Sobressai dos autos que o autor adquiriu o aparelho celular da recorrente, empresa atuante no chamado Mercado Cinza, com aparente irregularidade na importação do produto e sem autorização da fabricante, não restando comprovado que tais informações foram repassadas ao recorrido no momento da compra e nem mesmo quando seu aparelho apresentou defeito, em patente violação a direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor (art. 6o, III, do CDC). Ainda, a fabricante do produto lhe confere garantia de 1 ano, não havendo comprovação nos autos de que a recorrente informou ao autor que esta garantia, descrita no manual do usuário, não se aplicaria ao seu aparelho dada a irregularidade na importação.

6. Logo, ante a cristalina falha na prestação do serviço e a ausência de provas, especialmente laudo técnico, apta a infirmar a alegação de defeito de fabricação, deve a recorrente restituir a quantia paga pelo consumidor, nos termos do art. 18, §§1o e 3o, do CDC.

7. Quanto ao dano moral, tem-se que a conduta do fornecedor do produto que se esquivou de atender ao consumidor, deixando-o a própria sorte ao indicar assistência técnica não autorizada, caracteriza descaso e desrespeito voluntário tanto ao consumidor quanto às garantias legais, com o simples intuito de otimizar o lucro, ainda que em prejuízo da qualidade do serviço e do ordenamento jurídico. Assim, a situação experimentada pelo recorrido transborda o mero aborrecimento cotidiano, ensejando indenização, por dano moral.

8. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz sopesar as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, de modo que o valor não seja irrisório nem represente enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, o valor de R$ 2.000,00, fixado na sentença, mostra-se adequado, e atende aos critérios da justa reparação.

9. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.